Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-41.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UPM - UNIÃO POPULAR MISSALENSE 11-PP / 15-MDB / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: UPM - UNIÃO POPULAR MISSALENSE 11-PP / 15-MDB / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
17/06/2021
Número: 0600550-41.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 29/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600550-41.2020.6.16.0114
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Prestação de Contas - De Candidato,
Eleições - Eleição Majoritária, Recurso Contra Expedição de Diploma
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600550-41.2020.6.16.0114, interposto
pela União Popular Missalense em face de Adilto Luis Ferrari e Eugênio Schwendler, com
fundamento no disposto no art. 262 caput, do Código Eleitoral, informando que os requeridos
foram diplomados Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, pelo Município de Missal - PR, em 16
de dezembro de 2020. Alega que contra a chapa majoritária eleita e ora diplomada no Pleito de
2020, no Município de Missal, pesa a rejeição de contas do Prefeito Eleito Adilto Luiz Ferrari.
Sustenta que no período de 30 de novembro a 04 de dezembro do ano de 2009, durante a gestão do
ex-prefeito Ferrari, transferências voluntárias no valor de R$ 2.161.213,00 (dois milhões, cento e
sessenta e um mil e duzentos e treze reais) foram realizadas entre a Prefeitura de Missal e uma
Organização chamada Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira -ADESOBRÁS,
através de Termos de Parceria anômalas (Processo 521344/09 - TCE -PR), e despesas não
comprovadas a título de custos e transferências operacionais totalizaram, à época dos fatos, R$
305.907,64 (trezentos e cinco mil, novecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), ensejando
uma tomada de contas extraordinária que tramita até a presente data no Tribunal de Contas do
Paraná. REf.: Tomada de Contas Extraordinária - Processo nº 521344/09; Recurso de Revista -
Processo nº 903300/17; Embargos de Declaração - Processo nº 564252/20, todos do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná; gerador cadeia Missal/PR - Eleição 2020).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UPM - UNIÃO POPULAR MISSALENSE 11-PP / 15-MDB / 55-
PSD (RECORRENTE)
CARLOS ROBERTO ALBERTON (ADVOGADO)
ADILTO LUIS FERRARI (RECORRIDO)
ANDRESSA REGINA WALTRICK (ADVOGADO)
EUGENIO SCHWENDLER (RECORRIDO)
ANDRESSA REGINA WALTRICK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36036
566
08/06/2021 16:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.951

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600550-41.2020.6.16.0114 – Missal –
PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: UPM - UNIÃO POPULAR MISSALENSE 11-PP / 15-MDB / 55-PSD
- OAB/PR0044434
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ALBERTON
RECORRIDO: ADILTO LUIS FERRARI
- OAB/PR0081028
ADVOGADO: ANDRESSA REGINA WALTRICK
RECORRIDO: EUGENIO SCHWENDLER
- OAB/PR0081028
ADVOGADO: ANDRESSA REGINA WALTRICK
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 - RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
–
DIPLOMA. ART.262 DO CÓDIGO ELEITORAL. PREFEITO E
VICE-PREFEITO. COMPOSIÇÃO DA CHAPA ÚNICA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO CANDIDATO A VICE - INELEGIBILIDADE
INFRACONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE AO REGISTRO DE
CANDIDATURA E ANTERIOR À DIPLOMAÇÃO. HIPÓTESE
AUTORIZATIVA DO CONHECIMENTO DO RCED. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº47 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - AUSÊNCIA DE
DECISÃO IRRECORRÍVEL EXIGÍVEL PELO INCISO I DA ALÍNEA "G"
DO ART.
RCED JULGADO IMPROCEDENTE.
1º DA LCNº64/90 -
1.A inelegibilidade que autoriza a interposição de recurso contra
expedição de diploma, fundado no artigo 262 do Código Eleitoral, é a de
índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro
de candidatura, e que surge até a data do pleito.
a decisão colegiada que ensejou a inelegibilidade suscitada
2.Neste caso,
foi publicada em 09.10.2020, ou seja, posteriormente ao prazo para
requerimento de registro dos candidatos, mas anterior à data do pleito
(15.11.2020) sendo, portanto, hipótese superveniente autorizativa de
RCED.
3.Não configurada a inelegibilidade da alínea ‘g’, inciso I, do artigo 1º, da
LC nº64/90, vez que ausente o requisito da decisão irrecorrível de órgão
competente, visto que o presente Recurso não contempla os elementos
indispensáveis à sua procedência.
Num. 36036566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:12:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816125370500000035146742
mero do documento: 21060816125370500000035146742

4.RCED julgado extinto, com resolução do mérito, em face da
improcedência do pedido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o Recurso contra Expedição de Diploma,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Contra Expedição de Diploma – RCED interposto pela

COLIGAÇÃO
,
UPM - UNIÃO POPULAR MISSALENSE (11-PP/15-MDB/55-PSD) buscando a

cassação dos diplomas expedidos pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira a ADILTO
e
LUIS FERRARI
EUGÊNIO SCHWENDLER, eleitos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito no município de Missal, com fundamento no disposto no artigo 262,
, do
caput
Código Eleitoral.
2.Alegou que sobre os Recorridos recai a inelegibilidade prevista no artigo 1º, letra “g”, da Lei

Complementar nº64/90, diante da existência de rejeição de contas do Prefeito eleito ADILTO
FERRARI pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em razão de transferências
,
voluntárias entre a Prefeitura de Missal e uma Organização chamada Agência de
Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira – ADESOBRÁS, através de Termos de
Parceria anômalas (Processo 521344/09 - TCE -PR).
3.Pugnou pela procedência do Recurso a fim de cassar os diplomas dos Recorridos. Para
tanto, juntou provas e rol de testemunhas.
4.Contrarrazões pelos Recorridos alegando, preliminarmente:

a) a ilegitimidade passiva de
,
EUGÊNIO pois a matéria aqui aventada é de caráter
personalíssimo e, inobstante a indivisibilidade da chapa, não pode gerar efeito sobre o
vice-prefeito eleito;
b) intempestividade da inelegibilidade invocada neste RCED, porquanto devida até à data do
registro de candidatura (26.09.2020) e a decisão ensejadora da inelegibilidade deu-se em
09.10.2020.
5.No mérito, argumentaram que a decisão que rejeitou as contas não transitou em julgado,
diante da interposição de Recurso de Revisão em 13.11.2020. Ademais, que a rejeição das
contas não preenche os requisitos necessários para a declaração de inelegibilidade, vez que

inexistente dolo ou má-fé do recorrido ADILTO, porquanto não foi o responsável pela
contratação da OSCIP, tendo sido sim o responsável pela não renovação do termo de parceria
firmado pelo gestor anterior.
6.Requereram, por fim, o acolhimento das preliminares e o não recebimento do Recurso e,
subsidiariamente, sua total improcedência.
Num. 36036566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:12:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816125370500000035146742
mero do documento: 21060816125370500000035146742

7.Intimada a se manifestar acerca do pedido de produção de prova testemunhal, restou silente
a parte Recorrente.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral sustentou, primeiramente, quantos às preliminares
levantadas pelos Recorridos, que o presente Recurso é tempestivo, posto que ajuizado dentro

do prazo legal de três dias, e que não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrido
,
EUGÊNIO uma vez que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que há litisconsórcio
passivo necessário entre o Prefeito e o Vice de uma mesma chapa em demandas que possam
acarretar na perda dos seus respectivos mandatos eletivos.
9.Adiante, quanto ao mérito, pleiteou pela improcedência do Recurso, aduzindo que a decisão
do E. Tribunal de Contas do Paraná não possui o condão necessário para caracterizar a
inelegibilidade arguida pelos Recorrentes, visto não se tratar de
definitivo.
decisum
10.Tendo em vista o silêncio da parte Recorrente acerca da necessidade de produção de prova
testemunhal, declarou-se encerrada a fase de produção probatória. Oportunamente intimados
os Recorridos, não se manifestaram.
É o relatório.

VOTO

1.Conforme relatado, o Recurso pretende a declaração da inelegibilidade superveniente e a

consequente cassação do diploma expedido pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira a
e
ADILTO LUIS FERRARI
EUGÊNIO SCWENDLER, eleitos aos cargos de Prefeito e
Vice, respectivamente, do município de Missal, com fundamento no disposto no artigo 262
,
[1]
, do Código Eleitoral e nos termos do artigo 1º, inciso I, letra “g”, da LC nº64/90.
caput
2.Os Recorridos tomaram posse nos cargos eletivos em 16.12.2020, tendo o recurso sido
protocolado em 18.12.20, sendo, portanto, tempestivo.
I - Da preliminar de ilegitimidade passiva do Vice-Prefeito
3.Os Recorridos deduziram que a presente demanda versa sobre questão de ordem pessoal,

atinente ao prefeito eleito e que, portanto, não pode alterar a situação jurídica do Recorrido
Eugênio, eleito ao cargo de vice-prefeito.
4.Com efeito, o diploma é concedido pela Junta Eleitoral aos candidatos eleitos,
individualmente, integrantes da mesma chapa,
, para os cargos de prefeito e
in casu
vice-prefeito. No caso em apreço, todavia, o eventual provimento do Recurso, se decorrente da
inelegibilidade do candidato ao cargo de prefeito, aproveitaria ao candidato ao cargo de
vice-prefeito, vez que integrantes da chapa à eleição majoritária, diante de sua unicidade.
5.Neste sentido, quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o
vice-prefeito, a jurisprudência do E. TSE, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. VICE-PREFEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
Num. 36036566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:12:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816125370500000035146742
mero do documento: 21060816125370500000035146742

NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I - Os agravantes não aportaram aos autos qualquer fato capaz de afastar os fundamentos da
decisão agravada.
II - O atual entendimento do TSE determina o litisconsórcio passivo necessário entre o
prefeito e seu vice nos processos que poderão acarretar a perda do mandato eletivo,
como é o caso do recurso contra expedição de diploma.
III - A ausência de citação do vice-prefeito em recurso contra expedição diploma impõe o
reconhecimento da decadência do direito de ação.
IV - Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
V - Agravo desprovido (TSE, AgR-AI nº11963/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
13/04/10, publicado no DJE em 11/05/10, g.n.).
6.Em que pese o caráter personalíssimo da sanção de inelegibilidade, a questão suscitada
deverá ser relegada à análise de mérito, vez que, se eventualmente provido o Recurso e
cassado o mandato do prefeito, cassado estará automaticamente o mandato do vice-prefeito,

motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de EUGÊNIO SCHWENDLER.
II - Da preliminar de não conhecimento do Recurso
7.Os Recorridos sustentaram a inadmissibilidade do Recurso em razão da intempestividade da
inelegibilidade arguida, com fulcro no §2°, do artigo 262, do Código Eleitoral, vez que a data
limite para interposição do RCED, decorrente de inelegibilidade superveniente, é a data limite
para a apresentação dos pedidos de registro de candidatura
e a decisão
(26.09.2020)

ensejadora transitou em julgado em 09.10.2020.
8.As hipóteses de cabimento do Recurso contra Expedição do Diploma estão previstas no

artigo 262 do Código Eleitoral, segundo o qual “O recurso contra expedição de diploma
caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza
constitucional e de falta de condição de elegibilidade".
9.As inelegibilidades alegadas, de início, devem ser analisadas quanto ao tempo, isto é, se
supervenientes e/ou preexistentes, haja vista que decorre de tal situação a possibilidade ou não
de apreciação do mérito das condutas, sob o prisma desta ação denominada RCED - Recurso
Contra Expedição de Diploma.
10.Com efeito, mesmo antes da alteração da redação do artigo 262 do Código Eleitoral,
promovida pela Lei nº12.981/13, já se previa como hipótese de interposição de Recurso contra
Expedição de Diploma a “inelegibilidade ou incompatibilidade de candidato” (redação do
revogado inciso I, do art.262, CE).
11.Todavia, a norma legal não previa, e ainda não prevê, marco temporal para a arguição da
inelegibilidade infraconstitucional superveniente, razão pela qual tal papel foi incumbido à
jurisprudência, o que culminou com a edição da Súmula nº47 pelo Tribunal Superior Eleitoral,
nos seguintes termos:
A inelegibilidade
que autoriza a interposição de recurso contra expedição de
superveniente
diploma, fundado no art.262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se
infraconstitucional,
ao registro de candidatura, e que surge até a data do
superveniente
pleito.
Num. 36036566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:12:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816125370500000035146742
mero do documento: 21060816125370500000035146742

12.Assim, assente o entendimento de que as inelegibilidades que autorizam o manejo do
RCED - Recurso contra Expedição de Diploma são as de natureza constitucional, ou

infraconstitucional, porquanto a súmula nº47 do TSE (ainda vigente após a
alteração legislativa) estabelece os momentos temporais para sua
configuração, quais sejam, o registro de candidatura como termo inicial e a
data de realização do pleito como termo final.
13.Neste sentido veja-se o magistério de José Jairo Gomes
:
[2]
(...) é cediço que as inelegibilidades existentes no momento em que se postula o registro de
candidatura devem ser reconhecidas e afirmadas ex officio pelo juiz, no bojo do respectivo
processo de registro, ou arguidas pelo interessado em sede de Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura - AIRC, sob pena de preclusão. Somente as inelegibilidades constitucionais não
levantadas naquela altura e as infraconstitucionais supervenientes ao pedido de registro podem
embasar o RCED. As primeiras porque não sofrem os efeitos da preclusão temporal (CE,
art.259); as segundas, por terem surgido depois da efetivação do registro de candidatura.
14.Afirma, ainda, o ilustre jurista(3) sobre o §2º, do artigo 262, do CE, inserido pela Lei
nº11.877/2019 que:
Já o §2º do art.262 (inserido pela Lei nº13.877/2019) contém previsão teratológica e
estabelece que “a inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso
absurda;
contra a expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá
ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os
seus requerimentos de registros de candidatos”. Ora, por definição, a inelegibilidade
superveniente é aquela que surge entre a formalização do pedido de registro e a data
do pleito. A ratio essendi da qualidade de superveniente é justamente o fato de a
inelegibilidade se configurar depois do marco do registro de candidatura. Se ela “ocorrer
até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus
requerimentos de registros de candidatos”, não será superveniente, porque já existirá
na fase de formalização dos registros de candidatura.
Trata-se, portanto, de disposição ilógica e equivocada à luz do sistema legal
eleitoral.
15.Por sua vez, vê-se que a decisão colegiada que ensejou a inelegibilidade
suscitada foi publicada em 09.10.2020, ou seja, posteriormente ao prazo para
requerimento de registro dos candidatos, mas anterior à data do pleito
(15.11.2020) sendo, portanto, hipótese superveniente de cabimento do
presente RCED.
16.Com efeito, as alegações da Coligação Recorrente decorrem do Acórdão nº1718/2017,
prolatado pela 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos autos de Tomada
de Contas Extraordinária nº521344/09 - TCE-PR, que reconheceu a irregularidade das

transferências voluntárias realizadas em favor da ADESOBRÁS e condenou o Recorrido

Adilto à devolução de valores ao erário, solidariamente.
17.Referida decisão foi objeto de Recurso de Revista, que foi julgado e desprovido, conforme
Acórdão nº2.000/2020, de 13.08.2020. Ao contínuo, foram opostos Embargos de Declaração,
que foram rejeitados, conforme Acórdão nº2.763/2020 de 09.10.2020, mantendo-se a decisão
embargada na integralidade. Enfim, irresignados, os ora Recorridos interpuseram Recurso de
Revisão sob nº682.140/2020, requerendo a concessão de efeito suspensivo.
Num. 36036566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:12:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816125370500000035146742
mero do documento: 21060816125370500000035146742

18.Assim, elucidada a gama temporal dos recursos e decisões, temos que o Acórdão da 1ª
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná encontra-se
, vez que atacado
sub judice
por Recurso de Revisão.

19.Com referida decisão o recorrente busca o reconhecimento da inelegibilidade do Recorrido
ADILTO, nos termos do artigo 1º, inciso I, letra “g”, da LC nº64/90, a saber:
Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
irrecorrível do órgão competente,
Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
data da decisão, aplicando-se o disposto no
, a todos
inciso II do art.71 da Constituição Federal
os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição
(
).
Redação dada pela Lei Complementar nº135, de 2010
20.No entanto, do texto da alínea “g”, do inciso I, do artigo 1º, da LC nº64/90, extrai-se a
exigência de requisitos à configuração da inelegibilidade, que, notoriamente, não estão
preenchidos
.
in casu

21.Desta forma, da análise dos autos observa-se a ausência do caráter definitivo da
decisão do E. TCE/PR, pois submetida a Recurso de Revisão, pendente de

julgamento. Ressalto que, a título informativo, até a data de julgamento deste RCED não há
notícia sobre eventual trânsito em julgado da decisão.
22.Para corroborar, o Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral,
:
in verbis
“Como se pode extrair do supramencionado dispositivo legal, a imposição de restrições ao ius
honorum dos agentes políticos somente se justifica quando os seguintes pressupostos fáticos
encontram-se simultaneamente presentes no caso concreto: a) as contas devem ser reprovadas
por irregularidade insanável; b) a decisão deve ser proferida pelo órgão político ou judicial
competente; c) a conduta do gestor público deve configurar ato doloso de improbidade
administrativa e d) a decisão final de rejeição das contas deve ter contornos de definitividade.
Sem nem mesmo se aprofundar sobre os demais pressupostos legais, verifica-se que a
decisão proferida pelo Eg. TCE/PR não possui aptidão para caracterizar a causa de
inelegibilidade imputada aos recorridos no âmbito do presente Recurso Contra a
Expedição de Diploma, diante da ausência de contornos de definitividade do decisum.
Veja, quanto a esse ponto, que o acórdão proferido na Tomada de Contas Extraordinária
nº521344/09 ainda não transitou em julgado, diante da pendência do julgamento definitivo do
Recurso de Revista nº 903300/17...”.
23.Portanto, depreende-se que não está preenchido o requisito processual de “decisão
, porquanto a decisão do E. TCE/PR não se mostra apta a
irrecorrível do órgão competente”

ensejar a inelegibilidade superveniente do Recorrido Adilto.
24.Nestas circunstâncias, não estando configurada a inelegibilidade da alínea ‘g’, inciso I, do
artigo 1º, da LC nº64/90, este Recurso não contempla os elementos indispensáveis à sua
procedência.
Num. 36036566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:12:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816125370500000035146742
mero do documento: 21060816125370500000035146742

25.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Contra Expedição de Diploma ajuizado pela COLIGAÇÃO
UPM - UNIÃO POPULAR MISSALENSE, para, no mérito, JULGÁ-LO
IMPROCEDENTE, extinguindo a ação, com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1]
O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade
Art.262 -
superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade.
(...)
§2º - A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma,
decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos
e as coligações apresentem os seus requerimentos de registros de candidatos.
[2] GOMES, José Jairo.
9ª edição, revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atlas,
Direito Eleitoral.
2013. Página 357.
(3) GOMES, José Jairo.
16ª edição, revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atlas,
Direito Eleitoral.
2020. Página 1.303.
EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 0600550-41.2020.6.16.0114 - Missal - PARANÁ
- RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REVISOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - RECORRENTE: UPM - UNIÃO POPULAR MISSALENSE 11-PP / 15-MDB / 55-PSD -
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ALBERTON - PR0044434 - RECORRIDO:
ADILTO LUIS FERRARI, EUGENIO SCHWENDLER - Advogado do(a) RECORRIDO: ANDRESSA
R E G I N A
W A L T R I C K
-
P R 0 0 8 1 0 2 8

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o Recurso contra Expedição de Diploma, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36036566 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2021 16:12:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816125370500000035146742
mero do documento: 21060816125370500000035146742